Tribunal: TJMT
Processo: 0002241-98.2018.8.11.0012
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002241-98.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE FEITOSA - CPF: 039.726.001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO LUCIANO DE LIMA - CPF: 831.695.801-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VIABILIDADE. IDONEIDADE DA PROVA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO ACUSADO. MURO COM DOIS METROS DE ALTURA. NECESSIDADE DE ESFORÇO PARA ULTRAPASSAR A BARREIRA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REJEIÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE POR FORÇA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. MEDIDA DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, § 4º, II), à pena de 03 anos e 09 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu adentrou em residência alheia mediante escalada e arrombamento de janela;
(ii)
subtração de diversos objetos avaliados em R$ 5.000,00;
(iii)
parte dos bens foi recuperada;
(iv)
réu confessou a autoria durante as fases inquisitorial e judicial;
(v)
perícia técnica ausente, mas há laudo de constatação e testemunhos confirmando arrombamento;
(vi)
apelante confessou, nas duas fases da persecução penal, que escalou muro da residência para entrar no imóvel;
(vii)
perícia que indicou que o muro mede aproximadamente dois metros de altura;
(viii)
reincidência reconhecida na sentença.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
pelo Ministério Público: reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo e redimensionamento da pena;
(ii)
pela defesa: exclusão da qualificadora da escalada; adoção de fração de 1/6 na fixação da pena-base; aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo;
(ii)
aferir a validade da qualificadora da escalada;
(iii)
examinar a legalidade do critério adotado na fixação da pena-base;
(iv)
averiguar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exame pericial indireto [Auto de Constatação em Local de Delito] subscrito por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias que demonstram a violação da grade da janela da casa da vítima constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

6. Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.

7. A jurisprudência da Corte da Cidadania admite que, em casos excepcionais, a qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios probatórios robustos, quando a perícia não é possível ou os vestígios desapareceram. No caso, a escalada foi devidamente comprovada por confissão do réu e constatação de que o muro media aproximadamente dois metros de altura, caracterizando o meio atípico de acesso, a viabilizar a incidência da referida qualificadora.

8. Embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

9. A dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva.

10. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, cabendo ao julgador verificar, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o patamar adequado da pena, a fim de que atenda aos fins de retribuição e prevenção do delito.

11. A adoção do valor de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, além de observar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, mostra-se suficiente, a partir das particularidades do caso concreto, para retribuir e prevenir o delito, não havendo qualquer desproporcionalidade a ser corrigida nesta instância julgadora.

12. A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06 exige comprovação técnica de que o agente, ao tempo dos fatos, estava com sua capacidade de discernimento reduzida pelo uso de substâncias entorpecentes. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução ou isenção da pena.

13. A pena de multa deve guardar simetria com a privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. Medida de ofício para readequar a pena de multa.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 155, § 4º, I e II; CPP, art. 387, II; Lei 11.343/06, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 906.288/DF, AgRg no HC 980.061/PI, REsp 2.040.093/RS, AgRg no REsp 2.112.837/SP, AgRg no AREsp 2.306.603/DF, AgRg no AREsp 2.559.769/DF; TJMT, ApCrim 1023235-21.2022.8.11.0003, ApCrim 0007415-09.2018.8.11.0006, ApCrim 0003269-65.2018.8.11.0024, ApCrim 0001831-86.2019.8.11.0050, ApCrim 0013982-74.2020.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação penal n. 0002241-98.2018.8.11.0012, que condenou
José Feitosa
pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II), à pena
03 (três) anos e 09 (nove) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 274264890).

Nas
razões recursais
, o órgão acusador requer o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) e o redimensionamento da pena imposta na sentença (id. 274264893).

Por sua vez, a defesa postula, nas
razões recursais
,

o afastamento da qualificadora da escalada e o emprego da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima para dosagem da pena-basilar. No pertinente à pena definitiva, pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que o delito foi praticado em razão de dependência química e para sustentar o vício em entorpecentes (id. 274265352).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos recursos interpostos (id. 274265353 e id. 274265355).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
da irresignação ministerial (id. 2837655878).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
, ofereceu denúncia em desfavor do apelante
José Feitosa
, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada (art. 155, §4º, I e II, CP), em razão dos seguintes fatos narrados na peça inaugural:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de fevereiro de 2018, no período vespertino, na residência particular situada na Avenida Couto Magalhães, n.º 1585, Bairro União, nesta cidade, José Feitosa, vulgo Costelinha, com consciência, vontade, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em uma “chapinha” de cabelo, um secador de cabelo, um relógio de pulso da marca “Tchnos”, um par de tênis de cor branca da marca “Rebook”, um “notebook” da marca “Dell” com carregador, uma bíblia grande, uma bíblia pequena de cor rosa, um óculos de sol, uma calça, uma gandola, um bloco “corpo de bombeiros – chile” e uma mochila infantil de cor escura com bolinhas brancas, tudo pertencente à vítima Antônio Luciano de Lima e avaliado em R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fls. 19-IP.

Conforme se apurou, na data, local e período de hora dos fatos o denunciado, percebendo que a residência da vítima estava momentaneamente desvigiada, pulou o muro que circundava a residência, arrombou a janela dos fundos e adentou no imóvel.

Ato subsequente, o denunciado subtraiu diversos bens que guarneciam a residência, tais como uma “chapinha” de cabelo, um secador de cabelo, um relógio de pulso da marca “Tchnos”, um par de tênis de cor branca da maca “Rebook”, um “notebook” da marca “Dell” com carregador, uma bíblia grande, uma bíblia pequena de cor rosa, um óculos de sol, uma calça, uma gandola, um bloco “corpo de bombeiros – chile” e uma mochila infantil de cor escura com bolinhas brancas.

Ouvido pela Autoridade Policial o denunciado confessou a prática delitiva e afirmou que vendeu parte dos objetos subtraídos a terceiras pessoas não identificadas (grupo de indígenas), conforme fls. 13/04-IP.

Parte das res foram recuperadas e restituídas à vítima, conforme Termo de Entrega de fls. 12-I
” (id. 274264855 – pp. 43/45).

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, § 4º, inciso II), à pena
03 (três) anos e 09 (nove) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 274264890).

Inconformados, o Ministério Público e a defesa interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. MÉRITO

1.1. Qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, I)

Em suas razões, o Ministério Público postula pelo reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, I), sob o argumento de que, mesmo diante da ausência de perícia, os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal atestam que o apelado
José Feitosa
arrombou uma janela da residência da vítima para conseguir ingressar no imóvel e subtrair bens que estavam em seu interior.

O pleito comporta acolhimento.

Isso porque, a ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que outros meios idôneos de prova, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem a prática delitiva mediante o referido artifício (STJ, AgRg no HC 906.288/DF, DJEN 18/03/2025; TJMT, ApCrim 1023235-21.2022.8.11.0003, DJE 22/04/2025).

No caso em tela, ao ser ouvida durante a fase investigatória, a vítima
Antônio Luciano de Lima
relatou que ao chegar em casa no dia do fato (04/02/2018), sua esposa se deparou com a janela do quarto dos fundos arrombada e que ao adentrar ao imóvel constatou que estava tudo revirado, com vários objetos jogados pelo chão (id. 274264855 – pp. 11/12).

No dia imediatamente posterior ao crime, a Polícia Judiciária Civil dirigiu-se à residência do ofendido e elaborou relatório de constatação que confirmou que uma janela de material veneziana instalada nos fundos da residência estava danificada/arrombada (id. 274264855 – pp. 07/08).

Após ser identificado e conduzido à presença da autoridade policial, o apelado
José Feitosa
confessou a prática do crime de furto. Ao explicar a dinâmica do delito, afirmou que ao perceber que a casa estava desocupada, escalou o muro e entrou no quintal do imóvel. Disse que tentou arrombar uma das janelas, mas constatou que a porta dos fundos estava apenas encostada, o que permitiu que ingressasse na residência, onde subtraiu diversos objetos (id. 274264855 – pp. 15/16).

Por sua vez, a testemunha
Zilda Santos Oliveira Gomes
, ao ser ouvida durante as investigações, relatou ser vizinha da vítima e que na data dos fatos viu o suspeito saindo da residência com uma mochila. Declarou que não ouviu barulho de arrombamento (id. 274264855 – pp. 23/24). A versão foi mantida às inteiras durante a fase judicial.

Durante a instrução processual, a testemunha
Josemar Barbosa
, policial militar responsável pela confecção do boletim de ocorrência disse que se dirigiu à residência do ofendido e constatou que o responsável pelo crime arrombou a janela para ingressar na casa, tendo, inclusive, deixado marca dos pés na parede.

Ouvida durante a fase judicial, a vítima relatou que o acusado entrou na casa pela janela, após arrombar a grade, pois a residência estava trancada.

Em seu interrogatório no curso do contraditório, o apelante “
confessou a autoria dos fatos. Narrou que escalou o muro pela frente da residência, andou até os fundos da casa, forçou a janela e percebeu que ela estava aberta, entrou pela janela, furtou os objetos, saiu pela janela e pulou o muro pela frente para ir embora
” (id. 274264890).

Tais elementos demonstram que a despeito da ausência de perícia técnica, as demais provas demonstram, sem sombra de dúvidas, que o apelante arrombou a janela de um dos quartos da vítima.

A este respeito, frise-se que além da afirmação da vítima de que houve arrombamento da janela de sua residência, a autoridade policial produziu relatório de constatação e o próprio recorrente admitiu que forçou a janela, tudo a demonstrar que necessidade de aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Inclusive, ao tratar da matéria, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui diversos precedentes no sentido de que tais elementos podem subsidiar a condenação criminal, consoante abaixo destacado:

“
O exame pericial indireto [Auto de Constatação em Local de Delito] subscrito por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias que demonstram a “violação da janela” “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no HC).

Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
” (ApCrim 0002366-35.2015.8.11.0024, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Assim, ante o exposto, acolho a pretensão ministerial e reconheço a presença da qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, I).

1.2. Qualificadora da escalada (CP, art. 155, §4º, II)

Em suas razões, a defesa requer o afastamento da qualificadora da escalada, sob o argumento de que a autoridade policial não produziu prova pericial apta a comprovar a sua incidência.

A pretensão não comporta acolhimento.

A exemplo da qualificadora anteriormente mencionada, a inexistência de perícia técnica não inviabiliza o reconhecimento da escalada (art. 155, §4º, II, CP), desde que outros elementos de prova idôneos sejam capazes de demonstrar a sua incidência.

Inclusive, convém registrar que a jurisprudência da Corte da Cidadania “
admite que, em casos excepcionais, a qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios probatórios robustos, quando a perícia não é possível ou os vestígios desapareceram
” (REsp n. 2.040.093/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Na hipótese em análise, extrai-se dos autos que o apelante admitiu, nas duas fases da persecução penal, que escalou o muro da residência da vítima para ingressar no imóvel.

Ao se dirigir ao local, a autoridade policial atestou que o muro possuía aproximadamente 02 (dois) metros de altura (id. 274264882), ou seja, a entrada no imóvel ocorreu por meio

atípico e exigiu esforço físico considerável do agente para saltar o muro da residência, o que caracteriza a escalada.

Quanto à matéria, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a escalada é um meio não usual de transposição de obstáculos estruturais que naturalmente dificultam o acesso e que se caracteriza quando o agente ultrapassa uma barreira não franqueada ao público mediante esforço físico para saltá-la.
Neste sentido:

“
A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo
” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

No pertinente à dosagem da pena basilar, o apelante
José Feitosa
afirma que o Juízo de primeiro grau utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas ao delito, entretanto, requer a alteração do critério para exasperação da reprimenda, sob o argumento de que a jurisprudência estadual utiliza majoritariamente o valor de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito.

A pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é que atualmente vige sólido entendimento no sentido de que “
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

A este respeito, confira-se:

“
O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do
silêncio
do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
” (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023).

À luz destes esclarecimentos, verifica-se que tanto a fração adotada na sentença quanto aquela pretendida pela defesa, são admitidas pela jurisprudência.

Porém, a Corte da Cidadania também fixou sólida compreensão no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Em suma, apesar da indicação de valores considerados ideais, cabe ao julgador, no âmbito da sua discricionariedade vinculada, verificar qual delas atende adequadamente às particularidades do caso e permite a fixação de pena suficiente para reprovar e punir o delito (art. 59, CP).

Na hipótese, portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no critério adotado pelo Juízo de primeiro grau que, atento às singularidades do caso, fixou a pena em degrau adequado para que as finalidades atribuídas à reprimenda estatal sejam devidamente alcançadas, razão pela qual rejeito o pleito defensivo neste ponto.

2.2. Pena definitiva

No pertinente à pena definitiva, pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que o delito foi praticado em razão de dependência química e para sustentar o vício em entorpecentes (id. 274265352).

O pedido é improcedente.

Com efeito, a isenção ou redução da pena prevista nos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06 depende de efetiva comprovação técnica, por meio de laudos toxicológicos e avaliações técnicas da alegada enfermidade (critério biológico), associada à criteriosa avaliação do juízo quanto às condições de o réu, ao tempo do crime, compreender o caráter ilícito da ação ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).

Em outras palavras, a benesse exige prova certa e concreta. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução da pena, tampouco a isenção.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A mera alegação de que o agente é dependente de substâncias entorpecentes não é suficiente para demonstrar sua inimputabilidade, revelando-se imprescindível que se produza prova inequívoca de tal condição. (...)”
(TJMT, ApCrim 0007415-09.2018.8.11.0006, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019).

“(...) A alegação de o réu ser usuário de drogas, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência da causa de diminuição da pena do art. 46 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(TJMT, ApCrim 0003269-65.2018.8.11.0024, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023).

“
A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06 exige comprovação técnica de que o agente, ao tempo dos fatos, estava com sua capacidade de discernimento reduzida pelo uso de substâncias entorpecentes. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução ou isenção da pena
” (TJMT, ApCrim 0001831-86.2019.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025).

Embora seja certo que a dependência química, em algumas hipóteses específicas, pode gerar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, privando-o de compreender o caráter ilícito do ato ou da possibilidade de se determinar de acordo com o referido entendimento, tal circunstância é extraordinária e pressupõe prova técnica hábil à sua comprovação.

Na hipótese, além da inexistência de elementos a comprovarem que o apelante tivesse a capacidade afetada ou reduzida pela dependência química, limitando-se à arguição genérica de que seu histórico de delitos foram perpetrados para sustentar o vício em drogas, durante o interrogatório em juízo, o apelante demonstrou-se calmo e consciente de tudo o que lhe fora dito, respondeu a todas as perguntas com segurança e coerência, o que demonstra que tem capacidade de discernimento e afasta qualquer dúvida acerca de sua higidez mental.

Assim, rejeito o pleito defensivo.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Ao crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal, são atribuídas as penas de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Ao fixar a pena-base, o Juízo de primeiro grau valorou negativamente os
antecedentes
e, as demais circunstâncias judiciais (art. 59, CP), neutras, razão pela qual estabeleceu a reprimenda, na primeira fase, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época do fato.

Entretanto, em razão do acolhimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, I), que se será considerado para valorar as circunstâncias do crime, a pena deverá ser incrementada.

A este respeito, frise-se:

“
A adoção de patamar de exasperação da pena-base superior àqueles indicados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerados ideais, não é inadequada nem ilegal quando a negativação de quaisquer das circunstâncias judiciais for feita com base em elementos distintos e igualmente relevantes,
como no caso em tela, em que a sentença considerou concomitantemente o repouso noturno e o rompimento de obstáculo para desvalorar as circunstâncias do crime
” (TJMT, ApCrim 0013982-74.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Ante o exposto, estabeleço a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A fim de atender ao princípio da simetria, redimensiono a pena de multa para 17 (dezessete) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP), havendo preponderância da primeira em razão da multiplicidade de condenações aptas a configurá-la, mantenho a fração de 1/10 (um décimo) adotada na sentença e fixo a reprimenda, na segunda fase, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e em 19 (dezenove) dias-multa.

Por não haver causas de aumento e de diminuição a incidirem sobre o caso, fixo a pena do apelante, definitivamente, em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e em
19 (dezenove) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo acusado
José Feitosa
e
dou

provimento
à irresignação interposta pelo
Ministério Público
para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) e redimensionar a pena imposta ao acusado para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, em conformidade com o parecer.

De ofício, ante a necessidade de fixação da pena pecuniária em valor simétrico ao da privativa de liberdade, redimensiono a pena de multa para
19 (dezenove) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025